Tribunal: TJDFT
Processo: 0738402-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, o Distrito Federal pretende obter a reforma da decisão do MM. Juiz da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF, que, em ação civil pública, vislumbrando plausibilidade jurídica na pretensão de se proteger espaços territoriais ecologicamente vocacionados, localizados nas imediações da Q700, Trecho 1, Sol Nascente, Brasília/DF, deferiu a tutela de urgência para cominar as seguintes obrigações: “a) de fazer, consistente na demolição de todas as cercas, muros ou outros engenhos não destinados à moradia, bem como a apreensão de materiais de construção alocados na região mencionada na lide, no prazo de trinta dias, sob pena de multa no importe de R$ 10.000,00 por dia de atraso, sem prejuízo da responsabilidade pessoal das autoridades competentes por improbidade administrativa. b) de fazer, consistente na elaboração de selagem na região mencionada na lide, com o levantamento dos ocupantes e respectiva situação socioeconômica, no prazo de sessenta dias. c) de fazer, consistente na apresentação de plano de desocupação da área, a ser apresentado nos autos no prazo de sessenta dias após a selagem ou o decurso do prazo fixado no item b. As remoções e demolições deverão ser precedidas de notificação prévia aos ocupantes, com prazo de no mínimo trinta dias para a desocupação voluntária. O plano de desocupação deverá contemplar também as medidas de abrigamento adequado das famílias em situação de hipossuficiência econômica, bem como as providências para a proteção a pessoas em situação de especial vulnerabilidade, como crianças, adolescentes, idosos, doentes e pessoas com deficiência”. Nas razões de agravo, o recorrente afirma que já vinha promovendo atuação com suas estruturas de planejamento para que o ilícito perpetrado, devidamente identificado e em constante fiscalização, não se concretize, conforme comprovado por meio de autos de intimação demolitória juntados aos autos de referência. Alega que, nesse caso, obsta-se o controle jurisdicional, sob pena de violação ao princípio da separação de poderes. Segundo afirma, “é imperativo reservar o atuar do administrador público para a realização da fiscalização urbana, amparado em cronogramas fundamentados de ações e estudos técnicos, principalmente no caso presente em que inexistem violações aos direitos fundamentais e ao princípio da legalidade”. Alega que vem atuando preventivamente na localidade desde 2020. Sustenta ser obstada, no caso, a antecipação da tutela, porque esgotaria por completo o objeto da ação, além de ser irreversível a obrigação cominada. Requer a concessão de efeito suspensivo e que, ao fim, o agravo de instrumento seja provido para cassar a decisão impugnada. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si - isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida - nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Não há dúvida a respeito do sustentado risco de dano irreparável ou de difícil reparação, pois, caso mantidos hígidos os efeitos da decisão agravada, o Distrito Federal deverá movimentar a máquina administrativa, com os custos inerentes, para promover o cumprimento das determinações judiciais. Ingressando no exame do outro requisito legal, o agravante sustenta a impossibilidade da antecipação da tutela, por força do óbice previsto no art. 300, §3o, do CPC. O § 3o do referido artigo estabelece que a tutela de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, o que, à primeira vista, poderia representar um obstáculo à determinação de demolições em áreas de proteção ambiental. No entanto, essa vedação não pode ser interpretada de forma absoluta, sobretudo quando se contrapõe ao direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, consagrado no artigo 225 da Constituição Federal. Em casos de ocupações irregulares ou construções em áreas de preservação permanente, a manutenção da situação fática pode representar dano ambiental irreparável, cuja reversibilidade é, por vezes, ainda mais limitada do que a própria medida judicial. Em tais situações, como parece ocorrer no caso em exame, em que há irreversibilidade recíproca, ou seja, quando tanto a concessão quanto a não concessão da tutela implicam efeitos irreversíveis —, deve prevalecer a proteção ao meio ambiente, por se tratar de bem de uso comum do povo e de interesse difuso. Assim, o §3o do art. 300 do CPC não constitui óbice absoluto à promoção de demolições em áreas ambientalmente protegidas, desde que devidamente fundamentadas e amparadas por elementos que evidenciem o risco concreto ao equilíbrio ecológico. Nem há que se cogitar, ainda em princípio, do óbice à concessão da tutela de urgência, por força do esgotamento da medida. De fato, o cumprimento da ordem judicial não exaure por completo a prestação jurisdicional. O processo prossegue, com o fim de averiguar a juridicidade ou a injuridicidade da medida, caso em que se viabiliza a resolução do litígio em eventuais perdas e danos. A respeito do tema, cabe transcrever as seguintes lições doutrinárias: “O art. 300, § 3o, do CPC/2015 traz importante requisito da tutela antecipada. Majoritária doutrina trata como pressuposto negativo (irreversibilidade), já que ‘a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão’. Constitui um verdadeiro impedimento genérico à concessão da tutela antecipada: o objetivo é evitar o estabelecimento de uma situação fática definitiva. (...) á duas questões que devem ser enfrentadas: uma de ordem formal e outra de ordem material. A primeira, de ordem formal, diz respeito à reforma redacional empreendida pelo CPC/2015. No CPC/73 (art. 273, § 2o) havia a impossibilidade de concessão da tutela em virtude da ‘irreversibilidade do provimento’ incorrendo em grave erro: o que se antecipa não é o provimento em si mesmo, mas os efeitos que ele – provimento – produz. O provimento sempre pode ser alterado, seja por decisão posterior do próprio juízo que venha a infirmá-la em decorrência da provisoriedade (CPC/2015, art. 296), seja por recurso interposto em decorrência dessa decisão. É por esta situação que a doutrina costuma diferenciar a irreversibilidade fática da irreversibilidade jurídica. A irreversibilidade jurídica não pode ocorrer na medida em que esta constitui a decisão definitiva, que somente poderá ser conferida por cognição exauriente na sentença. A irreversibilidade que a lei pretendeu dizer à época foi a jurídica, mas não disse sobre a irreversibilidade fática, ou seja, a produção dos efeitos concretos da decisão no mundo prático. Esse é o motivo pelo qual o legislador do CPC/2015 optou em estabelecer a irreversibilidade ‘dos efeitos da decisão’. A segunda, de ordem material. Se se imaginar genérica e abstratamente que todas as decisões irreversíveis (= seus efeitos práticos) não sejam antecipadas, o instituto seria reduzido a pouquíssima utilidade prática. E isso porque em boa parte das decisões não há como o magistrado voltar atrás na produção dos efeitos da decisão. São comuns na doutrina os exemplos da cirurgia de urgência, da transfusão de sangue, do desembaraço aduaneiro para a venda de determinados produtos ou mesmo da decisão que concede ao pai o direito de levar o filho para o exterior.’ (SÁ, Renato Montans de. Manual de direito processual civil – 5. ed. – São Paulo: Saraiva Educação, 2020, p. 494) ‘Devemos alertar que, mesmo sabendo que a reversibilidade é um dos requisitos da tutela provisória, existem casos de tutela de urgência satisfativa, sendo caracterizada a satisfatividade pela irreversibilidade da medida e, diga-se que esses casos são comuns. Imagine, por exemplo, a urgente determinação de uma operação cirúrgica, que evidentemente não pode ser desfeita, não podendo, portanto, ser tida como ‘provisória’. Outra situação interessante é a urgente determinação de demolição de prédio que ameaça ruir, para impedir possíveis danos materiais e pessoais. Realmente nestes casos, se o processo prossegue, é para afirmar a juridicidade ou injuridicidade da medida, sendo situação que, deferida a medida, há de se estabilizar e se tornar irreversível, visto que há de se resolver em eventuais perdas e danos, por exemplo. Nestes casos, exige-se a invocação do princípio da proporcionalidade, para afastar a aplicação do art. 300, § 3o, que determina que a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Ademais, ‘essa regra geral de irreversibilidade tem sido acatada pelos tribunais, em especial pelo STJ. No entanto, e em situações absolutamente excepcionais, deve ceder em face de um bem jurídico de significação maior. Incide aí um necessário juízo de proporcionalidade entre direitos fundamentais que podem vir a ser lesados e o direito (também fundamental) à tutela jurisdicional definitiva concedida após o devido processo legal. Assim, em casos extremos, de perecimento da pretensão do autor ou de dano que só com a antecipação da tutela pode ser evitado, a solução que poderá corretamente vir a ser a adotada é a de resolver-se o assunto até assumindo o risco das perdas e danos” (THAMAY, Rennan. Manual de direito processual civil – 3. ed. – São Paulo: Saraiva Educação, 2020, p. 269, destacou-se). No caso em exame, como ressaltou o Distrito Federal nas razões de agravo, a atuação administrativa vem sendo realizada no local desde 2020. No entanto, como denotam as alegações expendidas pelo Ministério Público, sem que a autoridade administrativa lograsse êxito em impedir a degradação ambiental: “Chegou ao conhecimento desta Promotoria de Justiça a informação de que nas imediações da área endereçada como Q700, TRECHO 1 do SETOR HABITACIONAL SOL NASCENTE, BRASÍLIA/DF estava em curso a atividade de parcelamento irregular do solo, para fins urbanos. Os fatos foram inicialmente descritos no Laudo de Perícia Criminal no 10.127/2020 do Instituto de Criminalística da PCDF (anexo I) do qual se extrai o seguinte excerto: Em face dos elementos identificados durante os exames, o cenário resultante é de um parcelamento urbano incipiente em uma área aproximada de 18.600 m2, situada no endereço em epígrafe, com a presença de cercas e muro de delimitação, assim como um barraco de madeirite, agrupamento de telhas dispostas no solo e piquetes com função demarcatória. No entanto, além da constatação do parcelamento irregular chamou atenção a informação prestada pelos peritos de que o local em questão estava inserido (a) na área do Parque Urbano 02; e (b) parcialmente em Área de Preservação Permanente (APP) do Córrego Grotão. (...) Conforme destacado no Laudo de Perícia Criminal no 10.127/2020, a Lei no 12.651 (Código Florestal), define Área de Preservação Permanente - APP como área protegida, coberta ou não por vegetação nativa, com a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica e a biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas (artigo 3o), sendo que a intocabilidade da cobertura vegetal é a regra em APPs, independente da dominialidade da terra e do zoneamento territorial. No tocante ao parque urbano é explicado que a área do Parque Urbano 02 está inserida nos dispositivos Planta de Urbanismo de Regularização de Parcelamento (URB-RP) 074/2009, no Memorial Descritivo de Projeto de Regularização de Parcelamento Urbano (MDE-RP) 074/09, no Memorial Descritivo (MDE) 145/2017 da Secretaria De Estado De Gestão Do Território E Habitação (SEGETH) e no Projeto Paisagístico (PSG) 145/2017-SEGETH, o qual foi aprovado pela Portaria SEGETH no 33, de 22 de março de 2018, tratando-se de área pública. Conforme o Memorial Descritivo - MDE-RP 074/09: O setor habitacional Sol Nascente Trecho 01-Etapa 1 possui 5 Parques que foram criados principalmente para proteger às áreas de fragilidade ambiental e de Preservação Permanente, identificadas pelo EIA/RIMA Bordas de Ceilândia elaborado pela PROGEA 2006, impedindo à ocupação destas áreas. Também foram criados como forma de garantir à população local espaços de qualidade para lazer e convivência ao ar livre (...)” (destacou-se). Nesse caso, ao que tudo está a indicar, restou caracterizada omissão administrativa no cumprimento do dever estatal de preservar o ordenado planejamento urbano e, mais importante, o meio ambiente saudável. A omissão administrativa, quando configura descumprimento de dever legal ou constitucional, especialmente no tocante à efetivação de direitos fundamentais, qualifica-se como ilícito por violar os princípios da legalidade, eficiência e moralidade que regem a Administração Pública. Nesses casos, o Poder Judiciário pode e deve exercer controle jurisdicional, não apenas para declarar a ilicitude da conduta omissiva, mas também para determinar medidas concretas que supram a inércia estatal, inclusive mediante imposição de obrigações de fazer, com vistas à restauração da ordem jurídica violada e à tutela efetiva dos direitos dos administrados. Tal atuação jurisdicional encontra respaldo na jurisprudência consolidada e na doutrina que reconhece a possibilidade de intervenção judicial diante da omissão que compromete a realização de políticas públicas e a proteção de bens jurídicos essenciais. Por fim, aparentemente, não se vislumbra relevância no argumento de que os prazos concedidos na decisão recorrida são desproporcionais e desarrazoados. Com efeito, o prazo mais exíguo estipulado, de trinta (30) dias, tem por objetivo demolir, apenas, as cercas, muros ou engenhos não destinados à moradia, com apreensão dos materiais de construção alocados na região, com o fim de evitar a continuidade do parcelamento irregular do solo. Também não parece se afigurar desproporcional o prazo de sessenta (60) dias, para que o Distrito Federal promova a selagem da região - procedimento que visa identificar, delimitar e registrar as ocupações existentes em determinada área, bem como seus ocupantes, e, além disso, para apresentar plano de desocupação da área, após a realização da selagem. Ora, como ressaltou o Distrito Federal, tanto na petição de agravo, como também nos autos de origem, se a Administração tem promovido atuação administrativa no local desde 2020, tendo, inclusive, realizado relatório de vistoria em agosto do corrente ano, sob a coordenação do Comitê de Gestão Integrada do Território do Distrito Federal – CGIT/DF, decerto não lhe será impossível cumprir as determinações judiciais nos prazos estipulados. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, em 10 de setembro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator